Tribunal: TRF3
Processo: 5001006-40.2017.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
76/261)

5001006-40.2017.4.03.6143

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001006-40.2017.4.03.6143

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DO PRADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DE PAULA MACIEL - SP292441-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento da qualidade de segurado com base na prorrogação do período de graça.

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de extensão da qualidade de segurado sem prova formal do desemprego, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a prorrogação do período de graça sem prova formal do desemprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à prorrogação da qualidade de segurado, analisando o conjunto probatório dos autos.

A jurisprudência admite a comprovação do desemprego por outros meios de prova, não se restringindo à ausência de registros na CTPS ou no CNIS.

No caso, o reconhecimento da condição de desemprego decorreu da análise conjunta de histórico laboral, ausência de vínculos posteriores e prova testemunhal idônea.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, sendo a pretensão do embargante voltada à rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão analisa a prorrogação do período de graça com base no conjunto probatório. 2. A condição de desemprego pode ser comprovada por outros meios de prova, além da ausência de registros formais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001006-40.2017.4.03.6143

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DO PRADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DE PAULA MACIEL - SP292441-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração pelo INSS, em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de prorrogação da qualidade de segurado, nos termos do art. 15, §2o da Lei no 8.213/91, quando ausente prova da condição de desemprego, não sendo suficiente, para tanto, a inexistência de registros na CTPS e/ou CNIS.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido por não haver se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de prorrogação da qualidade de segurado, nos termos do art. 15, §2o da Lei no 8.213/91, quando ausente prova da condição de desemprego, não sendo suficiente, para tanto, a inexistência de registros na CTPS e/ou CNIS.

Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

"No caso dos autos, ficou comprovada a qualidade de segurado do falecido, uma vez que estava em período de graça estendido por força do desemprego à data do óbito, na forma do art. 15, II e § 2o da Lei n. 8.213/91.

Conforme se verificou nas provas dos autos além da CTPS assinada com vínculo empregatício findado em 29/11/2011 (ID 138038106 - Pág. 16), havia vasto histórico laboral registrado, com diversas interrupções (ID 138038110 - Págs. 4/7), além de depoimento testemunhal em que vizinha afirmou, com segurança, a situação de desemprego. O mero registro de atendimento no SUS em que se afirmou que a contusão atendida se deu "em trabalho" não é suficiente para afastar a extensão do período de graça, uma vez que é verossímil a alegação da apelante de que se tratava de conserto do telhado da própria casa.

Nesse cenário, não se desconhece ser prevalente na jurisprudência do E. STJ que a mera ausência de anotação na CTPS é insuficiente para a comprovação dos períodos de desemprego. A tal entendimento impõe-se observância, em deferência aos precedentes dos tribunais superiores (v.g. STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe de 06/04/2010). Por essa razão, não basta que a ausência de registro superveniente de emprego na CTPS (ou no CNIS) para que se caracterize a condição de desempregado apta a estender o período de graça, na forma do art. 15, § 2o, da Lei no. 8.213/91. Contudo, este não é o caso dos autos, em que o conjunto probatório, ao qual apenas se soma a ausência de vínculo em CTPS, é apto ao convencimento a respeito da situação de desemprego.

Anote-se que esta E. Corte, incluindo em julgados proferidos por esta C. Turma, vem apresentando entendimento de que a existência de "farto histórico laborativo do segurado", somado à ausência de vínculos posteriores em sua CTPS, caracteriza situação de inatividade profissional, ensejando prorrogação do período de graça por mais 12 (doze meses), na forma do artigo 15, § 2o, da Lei n. 8.213/91. Confira-se, nesse sentido, com destaques acrescidos:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: SALÁRIO-MATERNIDADE. ARTIGOS 71 A 73 DA LEI 8.213/1991 E ARTIGOS 93 A 103 DO DECRETO 3.048/1999. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O salário-maternidade é devido à segurada especial, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao da data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto (artigo 93, § 2o, do Decreto 3.048/1999).

2. Considerando o princípio da livre convicção do magistrado e da não filiação do nosso sistema ao regime de tarifação de provas, o C. STJ, em sede de IUJ - Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet no 7.115), consolidou o entendimento no sentido de que, para que haja a prorrogação do período de graça previsto no artigo 15, § 2o, da Lei 8.213/91, não se faz indispensável o registro de desemprego no Ministério do Trabalho e Emprego, podendo o trabalhador provar a sua inatividade por qualquer outro meio de prova.

3. Esta Corte, seguindo a orientação do C. STJ, tem se posicionado no sentido de que, quando existir provas de um "farto histórico laborativo do segurado", a ausência de anotação de novos vínculos em sua CTPS significa que ele se encontra na inatividade, fazendo, por conseguinte, jus à prorrogação do período de graça por mais 12 (dose meses), na forma do artigo 15, § 2o, da Lei 8.213/91. No caso, a ausência de novas anotações na CTPS da autora, aliado ao vasto histórico laboral - o extrato CNIS revela vínculos empregatícios duradouros no período compreendido entre 10/07/2012 a 10/12/2015 e de 11/04/2017 a 16/09/2021, são indícios fortes de que ela permanecia desempregada após o término do período de graça.

4. Relativamente à comprovação de situação de desemprego, a justificar a prorrogação do período de graça, a autora juntou aos autos cópia do acordo homologado na Justiça Trabalhista, por sentença homologatória de 16/09/2021 (ID 322293671), que comprova que ela foi desligada sem justa causa, por iniciativa de sua empregadora, o que lhe conferiu o direito à liberação do FGTS e habilitação ao seguro-desemprego, inclusive servindo de alvará para levantamento das verbas referidas.

5. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5059467-96.2025.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

Verifica-se, pois, que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Destarte, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento da qualidade de segurado com base na prorrogação do período de graça.

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de extensão da qualidade de segurado sem prova formal do desemprego, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a prorrogação do período de graça sem prova formal do desemprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à prorrogação da qualidade de segurado, analisando o conjunto probatório dos autos.

A jurisprudência admite a comprovação do desemprego por outros meios de prova, não se restringindo à ausência de registros na CTPS ou no CNIS.

No caso, o reconhecimento da condição de desemprego decorreu da análise conjunta de histórico laboral, ausência de vínculos posteriores e prova testemunhal idônea.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, sendo a pretensão do embargante voltada à rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão analisa a prorrogação do período de graça com base no conjunto probatório. 2. A condição de desemprego pode ser comprovada por outros meios de prova, além da ausência de registros formais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão